Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que proferiu determinação à recorrente em processo de em auditoria sobre a concessão da ferrovia malha oeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela Casa Civil da Presidência da República em face do item 9.3 do Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante e aos interessados.